Tribunal: TJDFT
Processo: 0006290-75.2013.8.07.0011
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO.

I- Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria de mérito, somente se admitindo efeitos infringentes do julgado por meio desse recurso quando, superada contradição ou suprida omissão e/ou obscuridade, não mais possa a conclusão permanecer a mesma.

II. Os compradores foram devidamente informados acerca dos valores cobrados a título de comissão de corretagem, qual o serviço pertinente ao preço pago e que o valor, no caso concreto, não evidencia abusividade, iniquidade ou desproporção exagerada, não havendo que se falar em nulidade da cobrança, nem em restituição a ser realizada.

III. A pretensão de ressarcimento de comissão de corretagem paga pelo comprador de imóvel à construtora prescreve em três anos, com fulcro no art. 206, § 3o, IV, do CC (STJ, tema 938).

IV- Embargos conhecidos e desprovidos.